Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 84/STJ. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 290 DO STJ. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE VINCULANTE INAPLICÁVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA INDEVIDA NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA APLICÁVEL. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 84/STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados na alegação de posse originada de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
2. A compra e venda do imóvel ocorrida em momento consideravelmente anterior à existência da dívida objeto da execução em face do executado enseja a presunção de boa-fé do adquirente.
3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1141990/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 290), refere-se à presunção de fraude à execução fiscal praticada pelo sujeito passivo que aliena bens imóveis após a sua inscrição na dívida ativa. Entretanto, uma vez que a parte embargante adquiriu o bem da pessoa jurídica executada antes da sua inscrição na dívida ativa, não há que falar em presunção de fraude à execução fiscal.
4. Nos embargos de terceiro, as verbas sucumbenciais serão custeadas pela parte embargada caso, mesmo ciente da transmissão da posse/domínio do imóvel constrito para terceiro antes da propositura da execução, insistir na manutenção da constrição, conforme julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.452.840/SP (Tema 872).
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.